Tribunal: STF
Processo: Rcl 41637
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Wilson Quintella Filho (e.Doc. 1) contra ato atribuído ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que, nos autos da Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000/PR, determinou abertura de prazo para complementação de resposta à acusação sem garantir à defesa acesso à íntegra de procedimentos cautelares relacionados, em suposta inobservância ao enunciado da Súmula 14/STF. 
    Requer, desse modo: 
    “(...) a concessão de ordem judicial liminar para que seja determinada a suspensão do prazo de complementação da resposta à acusação pelo RECLAMANTE, até julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional. 
    (...) 
    No mérito, requer seja a decisão impugnada reformada, concedendo-se ao RECLAMANTE acesso irrestrito e completo a todos os documentos constantes nos autos dos procedimentos nºs 5059655-82.2018.4.04.7000, 5059502-49.2018.4.04.7000 e 5057306-09.2018.4.04.7000 antes de apresentar a complementação de sua Resposta à Acusação, e com tempo razoável para que possa analisá-los, por ser medida de justiça”. 
    Na sequência, informa a defesa constituída a prejudicialidade do pedido liminar, eis que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu pretensão similar em impetração submetida àquela Corte (e.Doc. 26). 
    Foram prestadas informações (e.Doc. 32 e 34).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela extinção da reclamação sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto (e.Doc. 36), eis que, “muito embora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tenha determinado apenas a suspensão do prazo para a apresentação de complementação à resposta à acusação – até que fosse oportunizado à defesa o acesso às mídias e documentos acautelados em secretaria –, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba autorizou a obtenção de cópias dos materiais solicitados no dia 18/06/2020”. 
    Sobreveio, então, pedido de desistência formulado pelo reclamante em 17.8.2020 (e.Doc. 38). 
    2.  Considerando todo o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela defesa (e.doc. 38) e, nos termos do art. 21, VIII, RISTF, julgo extinta a presente reclamação constitucional.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente